Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-19.2017.8.11.0053
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001723-19.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELINALDO SILVA FERREIRA - CPF: 027.571.161-77 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), GILVAN RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILVAN GOMES DOS ANJOS - CPF: 303.728.361-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1o,

I E § 7o DO CP) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR
–
2) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DE INFORMANTE E DE TESTEMUNHAS, APTOS A EMBASAR CONDENAÇÃO –
2.1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES
– IMPROCEDÊNCIA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL MAIS GRAVE –
3) PREQUESTIONAMENTO
– INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO – RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Se a prova técnica constante dos autos não deixa qualquer dúvida quanto à lesão ocasionada — no caso, fratura do “fêmur proximal à direita” — e não há indicativos mínimos que justifiquem a necessidade de uma perícia complementar, não se pode alegar cerceamento de defesa em relação ao indeferimento do pedido de nova perícia.

2.

São provas bastantes para alicerçar o édito condenatório os depoimentos prestados, em ambas as fases da persecução penal, pela vítima (dono do bar), por sua esposa que viu a ação delitiva, além de testemunha ocular, todos apontando o Apelante como autor do crime de Lesão Corporal de Natureza Grave, aliada ainda ao Exame de Corpo de Delito realizado.

2.1.
Constatado que, em face da lesão corporal sofrida, a vítima ficou temporariamente incapacitada para suas ocupações habituais, é impossível desclassificar o crime de Lesão Corporal Grave (art. 129, § 1o, I e § 7o, do CP) para Lesão Corporal Simples (art. 129, caput, do CP), que, como é sabido, se aplica a casos em que as agressões resultam em lesões superficiais sem maiores consequências para a integridade física e a saúde do ofendido.

3.

Em face do prequestionamento manifestado, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elinaldo Silva Ferreira
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
nos autos da Ação Penal no
0001723-19.2017.8.11.0053
, em que foi condenado ao cumprimento, em regime inicialmente
aberto
, à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, pela prática do crime de
Lesão Corporal de Natureza Grave
(art. 129, § 1o, inc. I e § 7o do CP).

Em suas
razões,
preliminarmente
, o Apelante arguiu
nulidade da sentença
, por cerceamento do direito de defesa, em razão do
indeferimento de perícia complementar
, a fim de confirmar a natureza grave da lesão corporal.

E, no
mérito
, requereu a
absolvição
por insuficiência
probatória
(art. 386, VII, do CPP)
.
Subsidiariamente
, pleiteou a desclassificação do crime de
Lesão Corporal de
Natureza Grave
para
Lesão Corporal
Simples
.
Ao final, prequestionou toda a matéria (Id. 212513174).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento

do recurso (Id.
212513176
).

Nesta instância revisora, a d.
PGJ
manifestou-se pelo
desprovimento
do Apelo, preferindo abster-se de elaborar parecer (Id.
218100163
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente,
a defesa pretende a
cassação do pronunciamento judicial
, ao argumento de cerceamento de defesa, causado pelo indeferimento de seu pedido de elaboração de laudo pericial complementar.

Alega-se que a realização de perícia médica seria
“essencial para comprovar de forma inconteste as inverdades perpetradas pela vítima, em especial porque as pessoas sabiam que as promoções realizadas pelo mesmo objetivavam arredar dinheiro para procedimento cirúrgico no fêmur proximal direito. (...)

Desde logo pugna pela reforma da r. decisão para autorizar realização de perícia médica objetivando comprovar que a doença da vítima era crônica”.

Contudo,
sem
razão.

O Laudo Pericial de Lesão Corporal não deixa qualquer margem de dúvidas acerca da lesão sofrida, constando que se trata de
“Lesão contusa compatível com histórico e referencias do prontuário”
, além de constar como motivo da internação
“fratura de fêmur proximal à direita, necessária correção cirúrgica”
, tendo como conclusão
“Lesão contusa”
(Id. 212512673 – pág. 19/26).

Além disso, como se verá quando da análise do mérito recursal (pleito absolutório), há nos autos, provas suficientes acerca da autoria delitiva imputada ao apelante, sendo dispensável exame pericial complementar.

A propósito,
nada no feito indica a necessidade da realização de nova perícia.
Malgrado as alegações da defesa de que a lesão corporal era pré-existente, decorrente de uma doença crônica, deixou de comprovar, ainda que minimamente, essa assertiva.

Nos termos do art. 563, do CPP, para declarar-se nulo qualquer ato processual, deve ser demonstrado o prejuízo supostamente acarretado, o que não ocorreu,
in casu
.

A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em debate. (...)”

(STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

À vista disso, denoto que além dos argumentos elencados,
nenhum documento foi colacionado ao feito atestando ou, ao menos, apresentando indícios de que a lesão seria supostamente anterior aos fatos
imputados ao Apelante, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que em
4.12.2016,
por volta das 15h30min,
Elinaldo Silva Ferreira
agrediu a vítima
Gilvan Gomes dos Anjos
, após discussão em um estabelecimento comercial (Id. 212512673 – pág. 1/3).

Por esses atos, ele foi denunciado e após regular tramitação processual, o juiz
a quo
entendeu por bem condená-lo pelo crime de
Lesão Corporal de Natureza Grave
(art. 129, § 1o, inc. I e § 7o do CP)
, à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
.

Contudo, neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa busca a
absolvição
do Apelante sustentando a ausência de provas suficientes para condenação (art. 386, inc. VII, do CPP)
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de
Lesão Corporal de
Natureza Grave
para
Lesão Corporal
Simples
(art. 129, § 1o, I, do CP para o do art. 129,
caput).
Ao final, prequestiona toda a matéria (Id. 212513174).

Feita essas breves considerações passo à análise do recurso defensivo.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 212512673 – Pág. 11/12), Relatório Médico (Id. 212512673 – Pág. 17), bem como no Laudo Pericial de Lesão Corporal (Id. 212512673 – Pág. 19/26), além das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas em sede policial e judicial.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia 4.12.2016, o Apelante estava no estabelecimento comercial da vítima quando a agrediu após uma discussão, decorrente de jogos de sinuca, ocasião em que o Apelante empurrou a vítima e permaneceu agredindo-a após ela cair no chão, somente cessando o ataque após a intervenção de terceiros.

Em ambas as fases da persecução penal, a informante
Jussara Pedrosa da Silva
(esposa da vítima), afirmou que o Apelante a agrediu e que, em razão dessa agressão, a vítima quebrou o fêmur e ficou mais de 30 dias sem poder trabalhar. Por fim, a informante esclareceu que a vítima nunca quebrou a perna antes e que a lesão decorreu da agressão perpetrada pelo Apelante na data dos fatos (Id. 212512692).

É verdade que as testemunhas
Luciane Fatima Correa, Milton Silva Costa
e
Valnei Xavier Da Costa
foram uníssonas ao afirmaram que
não houve agressão,
apenas um puxa e empurra de mesa entre acusado e vítima (Id. 212513160).

Entretanto, o Laudo de Exame Corpo de Delito (Id. 212512673 – pág. 19/23) realizado na vítima, constatou a existência de
“Lesão contusa compatível com histórico e referências do prontuário”
lesões, essas, que se coadunam com os fatos narrados pelo ofendido durante a instrução processual.

Por sua vez, o Apelante afirmou que não teve a intenção de machucar a vítima, bem como
n
egou
qualquer agressão, afirmando tão somente que segurou a mesa e depois soltou, momento em que a vítima caiu ao chão (Id. 212513160).

Em sentido contrário, a vítima (
Gilvan Gomes Dos Anjos
) afirmou que é proprietário de um bar e que no dia havia um torneio de sinuca no local. No dia, o Apelante pegou a mesa de sinuca e mudou de lugar, momento que foi falar com ele, mas foi agredida, permanecendo mais de 30 dias sem poder exercer sua atividade laboral (Id. 212512692).

Dito isso, não obstante as alegações das testemunhas de que não houve agressão, o contexto fático-probatório destes autos traz elementos que indiquem que a ocorrência de tal situação, pois, conforme já demonstrado linhas volvidas, da análise conjunta dos depoimentos prestados pela vítima e informação contidas no laudo pericial, fora possível confirmar a tese acusatória.

Nesta senda, denoto que existem elementos de convicção suficientes nestes autos a comprovar autoria e materialidade; bem como o dolo na conduta daquele em lesionar a vítima, incorrendo, destarte, na prática do crime de lesão corporal de natureza grave, porquanto a incapacidade temporária causada, conforme narrado na peça acusatória.

Além disso, ainda que a defesa sustente a
ausência de dolo
, tal tese também não me convence, porque, ao segurar uma mesa, tendo um idoso de outro lado e ciente de que se soltasse a pessoa poderia ser lesionada, não parece crível que a intenção dele fosse outra senão a de lesioná-la; restando, pois, suficientemente demonstrado o elemento subjetivo do crime, que é representado pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

Logo, embora o Apelante sustente que não há provas suficientes do
animus laedendi
em sua conduta,
a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas demais provas produzidas na instrução processual
, uma vez que a vítima foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da lesão sofrida e narrada na prefacial da acusação.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...). Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, assim como o dolo do apelante em praticá-las, diante da palavra da vítima e da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção da condenação. [...] (N.U 0017089-68.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 31/01/2022). Destacamos

Prosseguindo, quanto ao pleito desclassificatório para o delito de
Lesão Corporal Leve
, inviável,

porque não há dúvidas de que o resultado foi de natureza grave, porquanto relatório médico concluindo pelo
“afastamento das atividades laborativas por 180 dias
”
(Id. 212512673 – pág. 17); e, ainda, tanto a vítima quanto sua esposa afirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que houve afastamento das suas atividades habituais de trabalho por mais de 30 dias, tanto, que seu estabelecimento comercial (bar) foi fechado.

Sobre o tema, tem-se o seguinte julgado:

“2.
Não se pode falar em desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza grave para leve
, haja vista que a ausência do exame complementar, por si só, não é suficiente para dar suporte a essa pretensão, principalmente quando há outros meios de prova nos autos demonstrando, insofismavelmente, as
lesões graves (fratura óssea) sofrida pela vítima
.” (N.U 1000558-45.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023).

Por fim, a defesa prequestiona as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que, “A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.”. (N.U 1002242-70.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Assim, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial colacionada no presente recurso de apelação devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

Por todo o exposto,

em
consonância
com

a
PGJ, nego

provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024